Tribunal: TJMT
Processo: 1009217-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009217-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO CORREA DE ARAUJO - CPF: 020.579.631-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO NEGADO NA ORIGEM – DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – AINDA QUE CUMPRIDA A PENA DO CRIME IMPEDITIVO, PRATICADO EM CONCURSO COM O CRIME COMUM EM QUE ALMEJA O INDULTO, EXISTEM OUTRAS CONDENAÇÕES POR CRIMES OBSTATIVOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O indulto natalino deve ser compreendido como ato uno e indivisível, compreendendo, ainda, a observância dos requisitos disciplinados no decreto respectivo, no qual se insere, inclusive, a necessidade de unificação das penas aplicadas quando se tratar de reeducando com várias condenações.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 5 anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o,
caput
e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
João Paulo Corrêa de Araújo
contra a decisão proferida nos autos do processo executivo n. o 2000067-52.2020.8.11.0064 da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto no 11.302/2022.

Em suas razões, a defesa sustenta que, na ação penal de no 0000237-73.2011.8.11.0064 o agravante foi condenado pelo delito do artigo 12,
caput,
da Lei no 10.826/2003, em concurso com o crime do artigo 157, § 2o, do Código Penal. Dessa forma, considerando que a pena máxima em abstrato do crime comum é de três anos, e que houve o cumprimento integral da reprimenda do delito impeditivo até a data prevista no Decreto, qual seja, 25/12/2022, necessária a reforma do
decisum
, para que se proceda ao reconhecimento do indulto e, consequente, extinção da punibilidade (ID. 165959664).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 165959666).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela, manteve o
decisum
invectivado, conforme se infere da decisão acostada ao ID. 165959668.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a decisão agravada (ID. 170955157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, busca a defesa a concessão do indulto natalino à condenação nos autos de no 0000237-73.2011.8.11.0064, pelo crime descrito no artigo 12,
caput,
da Lei no 10.826/2003, vez que preenchidos os requisitos.

Convém salientar que a respeito do indulto, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5874, fixou entendimento de que é de competência privativa do Presidente da República a concessão, bem como a determinação dos requisitos, efeitos e extensão do benefício.

E, pacificando o assunto, o Superior Tribunal de Justiça compreendeu que, no exame para a concessão da benesse, o julgador está adstrito aos requisitos impostos no decreto, de modo que, não lhe é permitido inovar nas razões para o indeferimento do pedido, porquanto constituiria ofensa à separação de poderes e ao princípio da legalidade.

Com essas considerações, de acordo com o
caput
do art. 5o do Decreto Presidencial no. 11.302/2022, o indulto natalino será concedido à pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, enquanto o parágrafo único do dispositivo consigna que
“na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”
.

Não obstante, também estabeleceu em seu artigo 7o, o rol de crimes não abrangidos,
in verbis
:

“I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do

disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei no 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei no 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1o O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2o As vedações constantes das alíneas "b" e "d" do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4o.

§ 3o A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6o.”

Observa-se do texto normativo que, alguns crimes, ora chamados de crimes impeditivos, não podem ter sua pena objeto de indulto, em razão de sua maior gravidade.

Por outro lado, as infrações simples, necessitam de adequação à previsão legal, isto é, o requisito objetivo da condenação por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos.

Mas, não é só. Dispõe o Decreto no 11.302/2022, que havendo concurso de crimes, deve ser considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Além disso, o indulto correspondente a crime não impeditivo somente ocorrerá após o cumprimento da pena do crime impeditivo, ressalvada a concessão fundamentada na hipótese de pessoa condenada acometida por doença grave, como neoplasia maligna ou síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids), em estágio terminal e comprovada por laudo médico oficial, ou, na sua falta, por médico designado pelo juízo da execução.

No caso dos autos, infere-se que o agravante foi condenado por diversos crimes, dentre os quais,
roubo majorado e estupro de vulnerável
(conforme atestado de pena anexado ao ID.165959669), que são impeditivos da concessão do indulto.

Assim, de fato, caberia indulto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, pois possui pena máxima em abstrato de três anos. Todavia, verifica-se que o delito foi cometido em concurso com o crime impeditivo previsto no artigo 157, § 2o, do Código Penal.

E, ainda que alegue o cumprimento integral da reprimenda do crime obstativo (roubo majorado) até a data prevista no Decreto, qual seja, 25/12/2022, certo é que, o agravante possui outras condenações por crimes impeditivos (outro roubo majorado e um estupro de vulnerável). Logo, o reeducando não cumpriu integralmente as penas dos delitos impeditivos para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado, não preenchendo os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial no 11.302/2022.

Sobre a controvérsia recursal, o aludido ato presidencial, no caput do artigo 11, determina que
“Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.”

Portanto, há a previsão de que as penas devem ser unificadas para a verificação da possibilidade de concessão.

Sobre o tema:

“(...)
O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5o, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.
” (N.U 1005886-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023, sem grifos no original).

“(...) 3.
No caso concreto, muito embora os delitos citados no recurso defensivo prevejam pena em abstrato inferior a cinco anos, o agravante ainda não cumpriu a totalidade das penas oriundas das condenações por crimes hediondos e daqueles perpetrados com violência ou grave ameaça à pena (impeditivos), o que obsta, por falta de atendimento à exigência legal, a concessão do benefício pleiteado
.” (N.U 1007820-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 15/05/2023, sem grifos no original).

Logo, ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023